Tribunal: TJBA
Processo: 8004295-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004295-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA CARNEIRO DE ANDRADE Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA COM BASE EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para remeter os autos ao Tribunal de Justiça da Bahia, em ação de cobrança relativa ao piso do magistério, baseada em mandado de segurança coletivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de cobrança baseada em decisão proferida em mandado de segurança coletivo deve ser processada na instância originária (Tribunal de Justiça) ou no juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A ação de cobrança proposta não possui natureza de cumprimento de sentença, mas sim de demanda autônoma que discute reflexos patrimoniais anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF, a execução individual ou a cobrança de valores decorrentes de sentenças coletivas deve ser proposta no foro do domicílio do exequente. 5. A jurisprudência atual do TJBA não reconhece mais competência originária da Corte para execução individual ou cobrança de sentenças coletivas, inclusive em mandado de segurança, salvo manutenção do foro privilegiado. 6. O juízo de primeiro grau é competente para processamento da demanda, nos termos dos arts. 52 e 516, II, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "Compete ao juízo de primeiro grau o processamento de ação de cobrança baseada em mandado de segurança coletivo quando inexistente a manutenção do foro por prerrogativa de função ou natureza de cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 52 e 516, II; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 25.04.2017; STJ, REsp 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.05.2015; TJBA, AgIntCiv 8042198-95.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004295-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DA GLORIA CARNEIRO DE ANDRADE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.